Tribunal: TJSP
Processo: 2172919-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2172919-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Jundiaí, em que é embargante BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA, é embargado EDILSON MONTEIRO DE SOUZA
FERRAMENTAS ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.014
Embargos de declaração no 2172919-97.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Jundiaí
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Embargante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Embargado: Edilson Monteiro de Souza Ferramentas - ME
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão Inocorrência,
porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo
inconformismo com o resultado do julgamento

Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 154/158 que, por unanimidade de
votos, conferiu provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo ora embargado.
Pretende a embargante, em síntese, seja o recurso
recebido e acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso
quanto à ausência de boa-fé e de espírito de cooperação por parte
do embargado, que ao opor obstáculos à efetiva provisão judicial
atentou contra a dignidade da Justiça.
A
via
aclaratória
visa,
ainda,
ao
prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Manifestação da parte contrária às fls. 10/13.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Constou do V. Acórdão que se tratava de ação de
busca e apreensão, tendo o réu se insurgido contra decisão que
lhe aplicou sanção por litigância de má-fé, bem como determinou
a entrega do veículo descrito na exordial, sob pena de multa
diária.
No
entanto,
se
manteve
claro
quando
fundamentou que, com a máxima vênia, era o caso de reforma,
visto que o fato de o bem não ter sido encontrado pelo oficial de
justiça para cumprimento da liminar apenas possibilita ao credor
requerer, nos mesmos autos, a conversão da busca e apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
em ação executiva, nos termos do que preceitua o art. 4o, do DL
no 911/69, com as modificações operadas pela Lei no
13.043/2014.
Nesse
sentido:
“AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
FUNDADA
EM
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

REVOGAÇÃO
DA
LIMINAR
-
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
APTOS A ELIDIR A MORA E/OU JUSTIFICAR O
INADIMPLEMENTO
DAS
PRESTAÇÕES
DO
FINANCIAMENTO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3o,
“CAPUT” DO DECRETO-LEI 911/1969
DECISÃO
MANTIDA - DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS BENS
DADOS EM GARANTIA SOB PENA DE MULTA PREVISTA
NO ART. 601 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE. Inviável a
aplicação de multa para obrigar o devedor fiduciante a indicar
os bens objeto da busca e apreensão, pois a consequência da
ocultação é possibilitar ao credor converter a ação de busca e
apreensão
em
depósito.
AGRAVO
PARCIAMENTE
PROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
0218930-68.2012.8.26.0000, 30a Câmara de Direito Privado,
Des. Andrade Neto, j. 13.03.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Consequentemente, não havia que se falar em
ausência de boa-fé e de cooperação ou de ofensa à Justiça, por
parte do embargado.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não
podem ser usados unicamente como meio de prequestionamento
de questão federal ou constitucional, a fim de viabilizar o
recebimento de recurso especial ou extraordinário.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I -
Incabíveis os embargos de declaração se inexistem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II - O
Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os
artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica